Tribunal: CARF
Processo: 12448.912038/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.912038/2015-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.352 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
AFILIO INTERNET LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 34263.33372.250315.1.3.04-4670, em 25.03.2015, e-fls. 71-
76, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 2089, no valor de R$102.493,22 contido no DARF de R$1.508.237,40
recolhido em 30.10.2014 referente ao 3o trimestre do ano-calendário de 2014, para compensação
dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 24-26:
A análise do direito creditório esta limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 102.493,22.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.912038/2015-41
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.352 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.912038/2015-41

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos Informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma/DRJ/REC/PE no 11-59.036, de 31.01.2018, e-fls. 86-90:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 22.05.2018, e-fl. 96, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 13.06.2018, e-fls. 99-107, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III — DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Tendo em vista a extensão do acórdão recorrido, afigura-se inconveniente sua
transcrição plena no presente recurso, inobstante, foi exarado com fundamento nos
pontos a seguir dispostos:
O PER/DCOMP em testilha foi inadmitido para fins de compensação visto que
a respectiva DCTF retificadora foi transmitida em 11/11/2015, após ciência do
despacho decisório n° 109599519 que apreciou a referida compensação. Como o
despacho decisório foi considerado início de procedimento fiscal para fins de
apresentação de denúncia espontânea, não poderia ter retificado a DCTF após já ter
tomado conhecimento de procedimento fiscal com o objetivo de constituir crédito
tributário a compensar.
Conforme afirma o órgão julgador, o entendimento acima estaria amparado no
art. 7°, § 1° do Decreto n° 70.235/1972, súmula n° 33 desse Colendo Conselho.
O colegiado julgador versa ainda sobre retificação intempestiva da DCTF,
afirmando que mesmo se retificada de oficio não seria prova suficiente de erro de
preenchimento da declaração, e que para comprovar tal fato deveria apresentar
documentação comprobatória que permita verificar a alteração do valor do débito a
pagar.
O colegiado julgador entendeu possível a retificação de oficio com esteio no art.
90, § 3°, da IN RFB n° 1.599/2015, o qual possibilita a aludida retificação de oficio
quando houver prova inequívoca de erro de fato no preenchimento da declaração e
enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública de constituir o respectivo crédito
tributário, todavia, reconheceu que o segundo requisito, qual seja, o de não ter se
extinguido o direito de constituir o crédito tributário, não restaria cumprido, portanto,
sendo possível a retificação de ofício.
Admitiu o ente julgador a possibilidade de retificação de oficio mesmo quando
da extinção do direito de constituição do crédito, com supedâneo no item 45 do
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.352 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.912038/2015-41

Parecer Normativo COSIT n° 8/2014, quando ocorrido erro de fato no preenchimento
de declaração, passando à verificação da ocorrência de erro de fato que autorizasse a
retificação de oficio. Nesse ponto, entendeu o colegiado que a DCTF foi a única
tentativa de prova coligida para provar a ocorrência do erro de preenchimento, sendo
que a referida declaração, não é prova suficiente, para isto deveria ter juntado ao
processo documentos comprobatórios, tais como livros contábeis e fiscais,
documentos fiscais, dentre outros.
Por fim, entendeu que, ainda que possível a adoção da DCTF retificadora para o
fim pretendido, não foram carreados documentos aptos a evidenciar o erro de fato,
julgando improcedente a manifestação de inconformidade.
IV — DA POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA DCTF RETIFICADORA
Não obstante a sapiência dos julgadores a quo, o acórdão desafiado merece
reparos, tendo em vista disposição expressa da legislação tributária atinente à matéria.
Com efeito, o Parecer Normativo COSIT n° 2/2015, vigente quando da prolação
do decisum fustigado em 13/10/2016, estabelece isento de quaisquer dúvidas em seu
item 22 que:
a) as informações declaradas em DCTF — original ou retificadora— que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem
tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como ECF e , por força do
disposto no § 6° do art. 9° da IN RFB n° 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso
concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB n°
1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete
ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
Conforme disposto no Parecer Normativo acima colacionado, especialmente na
parte in fine, constata-se ser possível a retificação da DCTF mesmo após o
conhecimento por parte do contribuinte do despacho decisório denegatório. Sendo a
manifestação de inconformidade respectiva tempestiva, deveria a DRF ter baixado o
procedimento em diligência, diferentemente do ocorrido na hipótese vertente na qual o
órgão julgado simplesmente indeferiu o pleito ou realizar a revisão de ofício em se
tratando de mero erro de fato.
Vulnerando a decisão hostilizada, o diploma acima mencionado é expresso ao
autorizar a retificação da DCTF mesmo depois do indeferimento do pedido, fazendo
cair por terra o argumentativo do colegiado a quo.
Ademais, deve ser ressaltado que, na exata linha do Parecer Normativo COSIT
n° 2/2015, é possível a consideração da DCTF retificadora, inclusive com o
reconhecimento do crédito nela disposta, quando essa DCTF estiver em consonância
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.352 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.912038/2015-41

com outras declarações apresentadas à RFB, como, in casu, a ECD, ECF e EFD
Contribuições que sequer foram consideradas pelo colegiado.
Deve ainda ser considerado que, de modo a reforçar o aqui disposto, é carreada
ao presente recurso além dos documentos já apresentados a documentação que, mais
uma vez, demonstra a plena legitimidade do crédito perseguido.
Por fim, cumpre ressaltar que o diploma em comento integra a categoria de
legislação tributária, nos termos do art. 96 do CTN, segundo o qual "A expressão
"legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais,
os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre
tributos e relações jurídicas a eles pertinentes". Assim, mesmo que o aqui disposto não
seja veiculado por lei strictu senso, verifica-se que os ditames do Parecer Normativo
são legislação tributária para todos os fins de direito, assim, devem ser acatados pela
Administração Tributária.
V — DA PROVA INEQUÍVOCA DE ERRO DE FATO
Ainda, para demonstrar prova inequívoca de erro de fato na apuração do tributo
IRPJ, no qual resultou o recolhimento à maior. O contribuinte informa os pontos
abaixo:
A) Em primeira apuração do tributo IRPJ relativa ao 3° Trimestre feita, foi
inserida como receita de base integral (100%), os valores de R$ 13.784,18 e
274.707,85 relativos à Receita de Exportação de Serviços, além da Receita Financeira
de R$ 431.852,73. Desta forma, somados à base de Presunção para Prestação de
Serviços (32%) de R$ 16.932.801,66, chegava-se a um total de R$ 6.138.841,29,
resultando em recolhimento de R$ 1.508.237,40;
B) Em segunda apuração do tributo IRPJ (retificadora) para o 3° Trimestre,
mantinha-se os 16.932.801,66 referente à prestação de Serviços (32%), porém
adicionava-se à essa mesma base, o valor das Receitas de Exportação de Serviços de
R$ 13.784,18 e 274.707,85. Além disso, houve uma diminuição no valor oferecido à
tributação para as Receitas Financeiras, o que passa a ser de R$ 218.054,04, chega-se
a uma base final de R$ 5.728.868,02 resultando em recolhimento de R$ 1.405.744,09;
C) Os cálculos acima estão detalhados nos quadros abaixo: [...]
Deste modo, fica evidenciado o valor de recolhimento à maior do tributo no
trimestre e assim originando o direito creditório utilizado para compensar PIS
02/2015, através da PERDCOMP já citado anteriormente.
Acrescentamos ainda as telas do registro P300 do ECF transmitido à data de
30/09/2015
COM
número
de
recibo
F599F8E9DE74389E67091AF04B0E4179461DAA2F-4, relativa a apuração do
referido tributo (IRPJ), ao qual destaca-se o valor de R$ 1.405.744,08, sendo o mesmo
informado em DCTF retificadora, já citada anteriormente: [...]
Para o EFD Contribuições, destacamos ainda os relatórios consolidados por
CST corroborando com os demais documentos, relativamente às transmissões de
Julho-
Retificador
(Transmitida
em
21/03/2016
com
Recibo
02E460AC333361BBF3E2F3C71F28BEOF03FE6F24-3),
Agosto-retificador
(Transmitido
em
21/03/2016
com
Recibo
3E4008897533E8D3077E13C48D16BC73FCBCE175-1)
e
Setembro-retificador
(Transmitido
em
21/03/2016
com
Recibo
1867E0DFCAC37FEA9B6B5BAF68882C2B6D457123-1) [...]
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.352 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.912038/2015-41

Informa-se ainda que a declaração ECD (Transmitida em 29/06/2015 com
recibo
número
2E73A3CO2D500A08BEF9A606728A42A1CF4EEA00)
está
corroborando com o indébito disposto no pedido de compensação.
No que concerne ao pedido conclui que:
VI— CONCLUSÃO
Ante o exposto, verificado o decisum fustigado, pede-se ser reconhecido o
direito creditório da recorrente para fins de compensação do débito tributário,
conforme requerido no PER/DCOMP acima aludido.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.352 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.912038/2015-41

O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciados estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do
erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.352 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.912038/2015-41

justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
A retificação das informações constantes em DCTF, por si só, não é suficiente
para evidenciar o crédito utilizado no Per/DComp, sendo indispensável a comprovação do erro
em que se fundamenta o procedimento, em relação ao qual não foi evidenciado nos autos de que
este montante esteja correto, nos termos da Súmula CARF 164. Ainda que existam dados
declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e na Escrituração Contábil Digital (ECD) nos
sistemas internos da RFB, tem-se que a “escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, em ambas as circunstâncias, a
legislação exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 4a Turma/DRJ/REC/PE no 11-59.036, de 31.01.2018, e-fls.
86-90, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
6. Quando da análise eletrônica da Dcomp, a verificação da existência do
crédito pleiteado e sua suficiência para a compensação declarada é feita, em regra,
pelos sistemas informatizadas da Receita Federal, como ocorreu no presente caso. Foi
verificado o montante do débito confessado na DCTF ativa à época, constatando-se
que este absorvia integralmente o Darf apontado como origem do crédito. [...]
7. Em vista da análise ter sido estritamente eletrônica, em que pese ser
vinculado à Dcomp analisada um no de processo administrativo, este somente é
formalizado de fato caso o contribuinte venha a apresentar manifestação de
inconformidade. Isto porque ao receber o despacho decisório e seus anexos por via
postal, o contribuinte tem acesso a todas as informações necessárias para o adequado
entendimento da decisão proferida, já que os únicos documentos que serviram de base
para essa decisão foram o Darf e a DCTF ativa, os quais são de pleno conhecimento
dele, vez que por si elaborados.
8. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, uma vez que as
informações contidas no despacho decisório permitem a devida compreensão da razão
que conduziu a não homologação da compensação declarada. Tanto é assim que o
contribuinte apresentou DCTF retificadora para reduzir o montante do tributo
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.352 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.912038/2015-41

confessado para justificar a existência do crédito, demonstrando claramente que ele
entendeu a motivação da decisão, qual seja, que o Darf foi integralmente utilizado
para liquidar o débito confessado na DCTF original.
9. Tendo em vista que a DCTF retificadora, que justificaria a existência do
crédito, foi entregue em 11/11/2015, após a ciência do despacho decisório, na data de
sua transmissão o contribuinte não estava mais amparado pela espontaneidade. A
retificadora, embora válida, não produz efeitos no que se refere ao tributo objeto da
compensação, e, por conseguinte não serve como prova da existência do crédito de
pagamento indevido ou a maior.
10. Esse entendimento está amparado no disposto no §1o do art. 7o do Decreto
no 70.235, de 1972, e no § 2o do art. 9 da Instrução Normativa (IN) RFB no 1.110, de
2010 (vigente à época da retificação):
Decreto no 70.235/72 Art. 7o
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
IN RFB no 1110/2010 Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF,
nas hipóteses em que admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF
retificadora, elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração retificada.
(...)
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe
alteração desses saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à
PGFN para inscrição em DAU; ou c) que tenham sido objeto de exame em
procedimento de fiscalização.
II - alterar os débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa
jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
11. Nesse sentido, ainda, a Súmula no 33 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf), que, embora trate de lançamento de ofício, é aplicável
também ao despacho decisório relativo à compensação pois ambos decorrem de
procedimento fiscal:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
12 Não obstante a DCTF retificadora ser intempestiva, o §3o do art. 9o da IN
RFB no 1.599, de 2015 (atualmente vigente), autoriza a retificação de ofício da DCTF
atendidas as seguintes condições: (i) prova inequívoca de erro de fato no
preenchimento da declaração, e (ii) que esta retificação ocorra enquanto não extinto o
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário correspondente à
declaração:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.352 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.912038/2015-41

§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha
sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada
pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário correspondente àquela declaração.
13. Ademais, independentemente de ser possível ou não a retificação de ofício
do débito informado na DCTF em função do atendimento ou não do requisito da
extinção do direito de constituição do crédito tributário, é devido considerar a
disposição do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, que estabelece ser passível de
pedido de restituição (e, por conseguinte, de compensação) valor pago indevidamente
em função de erro de fato cometido no preenchimento da declaração (no caso DCTF):
45. Da mesma forma que a revisão de ofício, a retificação de ofício pode ser
feita a qualquer tempo, para crédito tributário não extinto e indevido. Para os casos em
que o crédito tributário já se encontre extinto, “deve ser observado, nesse caso, o art.
168 do CTN, que condiciona a correção do erro praticado e a devolução do valor
recolhido indevidamente aos cofres públicos à apresentação pelo contribuinte de
pedido de restituição antes de transcorrido o prazo fixado no referido dispositivo
legal” (Parecer Cosit no 38, de 2003).
14. Como esta última medida foi adotada pelo contribuinte com a apresentação
da Dcomp, caso se comprove a existência de erro de fato no preenchimento da DCTF,
a análise da compensação efetuada deverá levar em consideração o montante correto
do tributo.
15. Cabe destacar que a comprovação do erro de preenchimento da DCTF ativa
à época do despacho decisório é ônus do contribuinte, em cumprimento ao disposto no
art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, com redação da Lei no 8.748, de
1993 (aplicável ao contencioso decorrente de manifestação de inconformidade contra
não homologação de compensação em virtude do disposto no art. 74, §11, da Lei no
9.430, de 1996, incluído pela Lei no 10.833, de 2003), que exige a instrução da
contestação com as provas documentais das alegações apresentadas.
16. Para provar que a DCTF foi preenchida com erro seria necessário que o
contribuinte trouxesse aos autos provas documentais, tais como os livros contábeis e
fiscais, na parte de interesse, e documentos fiscais, conforme o caso, de forma a
permitir ao julgador administrativo verificar se o montante correto do tributo alegado
corresponde ao registrado na escrituração. Acontece que o contribuinte não juntou
qualquer documento comprobatório.
17. Assim, como não foi comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF
original, há que se considerar que o débito apontado nesta declaração e no despacho
decisório restou confirmado, e que todo o montante recolhido via Darf foi
integralmente utilizado para sua liquidação. O crédito pretendido é inexistente.
18. Voto, pois, por considerar improcedente a manifestação de inconformidade,
para ratificar a decisão recorrida.
Assim sendo, o Acórdão da 4a Turma/DRJ/REC/PE no 11-59.036, de 31.01.2018,
e-fls. 86-90, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.352 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.912038/2015-41

aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse publico (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de
11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 177
DF CARF MF
Original